Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medidas para localização de bens e ativos dos devedores. CNSeg, CCS-Bacen, Sniper e Infoseg-DOI. Possibilidade. Censec e ofício às operadoras de criptomoedas. Não cabimento. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de realização de diligências e pesquisas de bens e ativos financeiros dos devedores.
II – Questão em discussão
2. São seis questões em discussão: (i) a possibilidade de expedição de ofício à CNSeg; (ii) a consulta ao CCS-BACEN; (iii) a possibilidade de expedição de ofício à CENSEC; (iv) a utilização da ferramenta SNIPER; (v) a consulta pelo sistema INFOJUD-DOI; (vi) a possibilidade expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas.
III – Razões de decidir
3. A CNseg, associação civil que congrega entidades do setor segurador, detém informações relevantes sobre ativos financeiros e previdenciários que não são acessíveis diretamente pelo credor, sendo imprescindível a intervenção judicial para sua obtenção, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 1a Turma Cível do TJDFT admite a expedição de ofícios a tal entidade, desde que demonstrado o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização de bens penhoráveis, como ocorreu no caso em exame.
2. O c. Superior Tribunal tem considerado a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), via expedição de ofício ao Bacen como mais uma ferramenta disponível ao credor e, ainda que se considerassem inclusas tais informações nas pesquisas via Bacenjud, no caso dos autos a última pesquisa foi realizada no ano de 2023, tendo transcorrido tempo suficiente para que novas informações fossem buscadas.
3. A jurisprudência do TJDFT entende que a consulta ao sistema CENSEC deve ser promovida diretamente pela parte exequente, sendo a intervenção judicial medida excepcional e, no caso em exame, o agravante nao demonstrou ter implementado tal medida antes de requerer ao juízo a realização da pesquisa.
4. O sistema Sniper, desenvolvido pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa ampliar a efetividade da execução ao integrar diversas bases de dados patrimoniais e financeiras, estando disponível para uso no Tribunal, e a jurisprudência da 1a Turma Cível admite o uso de tal sistema como meio legítimo e eficaz de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as diligências convencionais.
5. Foram realizadas, desde o início da execução, inúmeras diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mas não se obteve êxito para satisfação integral do débito, revelando-se essencial, inclusive para assegurar a efetividade do feito executivo, a realização da pesquisa INFOJUD, por meio da modalidade DOI - Declarações sobre Operações Imobiliárias.
6. O pedido de expedição de ofícios às empresas operadoras de criptomoedas foi deduzido de forma genérica, sem demonstração, ainda que mínima, de que a parte executada possui criptoativos nas mencionadas corretoras, o que, somado aos empecilhos técnicos que vão desde a localização de ativos, até a efetiva apropriação e conversão em moeda de curso forçado no país, impedem a efetiva implementação da medida constritiva.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2224300/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/05/2023; TJDFT, Acórdão 2013128, 0708945-89.2025.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, Rel. Designado Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025; STJ, REsp n. 2.126.785/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/08/2024; TJDFT, Acórdão 1993699, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1993679, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1968857, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1913965, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1933040, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024; TJDFT, Acórdão 1917959, 0727397-84.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1979494, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025.